Tribunal: TJMT
Processo: 1066677-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066677-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINO DE PAULO FARIA - CPF: 395.482.281-49 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO
-
DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de qualquer serviço, tem-se como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:

Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Divino de Paula Faria.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
8°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

257034231): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou

a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor intitulado como “CONTRIBUIÇÃO AAPEN” no valor de R$ 52,96 (cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos),
determinou
que a recorrida cessasse os descontos
e a condenou a restituir os valores descontados indevidamente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

257034233): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para que a devolução dos valores seja realizada na forma dobrada.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1066677-72.2024.8.11.0001

Recorrente:
Divino de Paula Faria

Recorrida:
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Divino de Paula Faria

em face da
Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional
, em razão de falha na prestação de serviço, diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos o recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de seu benefício previdenciário o valor de R$ 52,96 (cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), denominado “CONTRIBUIÇÃO AAPEN”, alega desconhecer a cobrança.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, quanto ao dever de indenizar, a sentença deve ser reformada, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa, tendo em vista que os valores foram descontados do benefício previdenciário do autor
.

Neste sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Além do mais, a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.
(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)

Deixo de condenar a associação recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/02/2025